Tribunal: TJMT
Processo: 1012644-72.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012644-72.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (IMPETRANTE), IVANILDA DA SILVA - CPF: 090.474.481-70 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – REJEIÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE RESPONSÁVEL POR DESCENDENTE MENOR DE 03 (TRÊS) ANOS – PRETENSÃO – DESCONTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM FACE DE CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – REALIDADE FÁTICA – BENEFICIÁRIA QUE ANTERIORMENTE ENCLAUSURADA EM SUA MORADA VEIO A COMETER NOVO DELITO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE (03 DIAS APÓS) – CONDENAÇÃO QUE EVIDENCIOU A EXCEPCIONALIDADE AUTORIZADA DE INCLUSÃO NO CÁRCERE OFICIAL – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 06 DO TMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das particularidades do caso concreto, visando resguardar a ordem pública, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e, inclusive, pelo fato ter voltado a delinquir após 03 (três) dias de ter sido agraciada com prisão domiciliar.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”
(TJMT, Enunciado Criminal N. 06)

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Ivanilda da Silva
,
qualificada, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da
Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT
.

Extrai-se, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante no dia 03/02/2023, em tese, pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput,
da Lei no 11.343/06), atualmente recolhida na Cadeia Pública de Nortelândia/MT.

Relata que a beneficiária foi condenada pelo suposto delito, totalizando a pena em 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial fechado e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Alega que a paciente está presa desde o dia 03/02/2023, mesmo sendo primária, bons antecedentes e residência fixa, merecendo fixação do regime inicial no semiaberto, conforme o art. 33, §2o, “c”, do CP.

Sustenta que a segregada é genitora de um filho menor (data de nascimento: 31/03/2020), com apenas 03 (três) anos, dependendo totalmente dos seus cuidados, no qual necessita urgentemente ser recolhida em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, III, do CPP e art. 227 da CF/88.

Por tais argumentos, requer que seja concedida a ordem de
Habeas Corpus
, liminarmente, a paciente
Ivanilda da Silva
, ante a existência de “fumus boni iuris” e “periculum in mora”,
determinando a revogação da prisão, para cumprir a pena em regime semiaberto ou a substituição por prisão domiciliar, por ser genitora de filho menor de idade (03 anos), com ou sem medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP), expedindo imediatamente o competente alvará de soltura; no mérito, que seja conhecido os pedidos em definitivo. (Id. 170466156)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
171010161
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos (Id.
171201786)
.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Gill Rosa Fechtner
,

lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
, consoante ementa que segue (Id. 171661666):

Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por ser a paciente genitora de filho menor de 06 (seis) anos. Inviabilidade. Magistrado singular que, na sentença condenatória, fundamentou adequadamente a manutenção da prisão cautelar. Reiteração delitiva específica. Paciente que, dois dias após ser agraciada com a prisão domiciliar, quando foi presa por tráfico de drogas, voltou a incidir nesse mesmo tipo de delito. Necessária manutenção da paciente no cárcere estatal para garantia da ordem pública e evitar o cometimento de novos crimes. Imprescindibilidade dos cuidados maternos não demonstrada. Inviável alteração do regime prisional na via estreita do writ. Matéria que desafia recurso próprio. Precedentes TJMT.
Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Ivanilda da Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da
Vara Única da Comarca de Sapezal/MT
, aqui apontando como coator.

Busca-se, no presente
writ
, a revogação da custódia cautelar da beneficiária, para lhe conceder prisão domiciliar com ou sem medidas cautelares alternativas, por ser genitora de filho menor de idade, nos termos do art. 318, III, do CPP.

Por oportuno, segue a transcrição da sentença em que a paciente foi condenada pelo crime de tráfico de drogas,
in verbis
:

“[...]
Dosimetria:

Superado o reconhecimento da materialidade e da autoria, passo a fase de dosimetria das penas pelo sistema trifásico, conforme preceituam os artigos 42 da Lei no 11.343/06 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase verifico que a natureza e quantidade das drogas exigem maior reprovação, uma vez que possuem duas espécies (cocaína e maconha), razão pela qual aumento em 1/6 a pena base, de modo a atingir 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 diasmulta.

Na segunda fase não identifico agravantes. Contudo, reconheço a atenuante da menoridade relativa, pois a Ré possuía menos de 21 anos à época do fato (artigo 65, inciso I, do Código Penal). Assim, reduzo a pena em 1/6, de modo a retornar a reprimenda para o mínimo.

Na terceira fase, não vislumbro causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual mantenho a pena em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Fixo o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal, com base no montante de pena e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis preponderantes.

Pela situação econômica da Ré ser baixa, fixo no mínimo o valor de cada dia-multa, ou seja, 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Não verifico a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou a aplicação do sursis, pois a pena é de 05 anos de reclusão.

O tempo de prisão em nada alterará o regime imposto (artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal), pois não foi fixado exclusivamente no montante de pena (circunstância judicial desfavorável preponderante).

Mantenho a prisão preventiva da Ré, pois ainda presentes os requisitos autorizadores dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Friso, especialmente, a garantia da ordem pública, uma vez que a Acusada voltou a delinquir após três dias da prisão anterior, fato que resultou neste processo. Inobstante, foi flagrada na rua, mesmo sendo determinada sua prisão domiciliar. Assim, a medida é necessária para evitar a reiteração delitiva.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR a Ré IVANILDA DA SILVA, como incursa no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, submetendo-a às penas de 05 anos de reclusão no regime inicial fechado e 500 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato para cada um.

Transitada em julgado a sentença:

i) Condeno a Ré ao pagamento das custas; ii) Intime-se a Ré para o pagamento da pena de multa, em 10 dias; iii) Oficie-se ao TRE para o disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; iv) Expeça-se a guia para o início do cumprimento da pena; v) Decreto a perda dos bens constantes do auto de apreensão em favor do Estado de Mato Grosso; vi) Arquive-se. As partes saem intimadas.” (Id. 118535172)

Em síntese, verifica-se que a paciente foi condenada pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da lei n. 11.343/2006), totalizando a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

O Juiz de origem fixou regime fechado diante a existência de circunstância judicial valorada de forma negativa, nos termos do art. 33, §3o, do CP, e, ainda, em consideração que a paciente voltou a delinquir três dias após a prisão, inclusive, sendo flagrada na rua quando estava em prisão domiciliar, descumprindo medidas impostas.

Além do mais, há fortes indícios nos autos que a beneficiária possui envolvimento com Organização Criminosa, denominada “Comando Vermelho/MT”.

Na presente impetração, busca-se pela concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, III, do CPP, tendo em vista que a paciente é genitora de filho menor de idade.

E ainda, almeja pela alteração do regime inicial do cumprimento da reprimenda, para semiaberto, em razão da pena ter sido fixada em patamar inferior à 08 (oito) anos, considerando que a mesma possui predicados pessoais favoráveis.

Pois bem.

Faço a transcrição das informações prestadas pela autoridade judiciária,
in verbis
:

“Em atenção ao expediente oriundo da Segunda Câmara Criminal, expedido nos autos de Habeas Corpus no 1012644- 72.2023.8.11.0000, em que consta como impetrante Leilaine Pereira Moraes e paciente Ivanilda da Silva, presto as seguintes informações:

De início, cumpre-me destacar que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 01/02/2023, juntamente com as flagradas Adriele Paula dos Santos e Jayane Oliveira Fernandes, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 (APF no 1000293-27.2023.8.11.0078).

Por essa razão, designou-se audiência de custódia, ocasião em que foi convertida a prisão em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, dada a significativa quantidade de droga apreendida e sua variedade, sendo 51 papelotes de substância análoga à cocaína, pesando 15 gramas; 14 porções de substância análoga à maconha, pesando 128,8 gramas; 58 porções de substância análoga á pasta base, pesando 34,8 gramas. Todavia, foi substituída por prisão domiciliar, pelo fato de possuir um filho de dois anos de idade.

Não obstante, passados dois dias, a paciente foi presa novamente em flagrante (03.02.2023) pela prática do delito de tráfico de drogas, tendo o juiz plantonista, em audiência de custódia, convertido a prisão preventiva em domiciliar (APF no 1000314-03.2023.8.11.0078).

Diante da reiteração delitiva, o Ministério Público se manifestou pela decretação da prisão preventiva da paciente, sendo deferida por este juízo, devidamente cumprida em 13.02.2023 (APF no 1000293- 27.2023.8.11.0078). Assim, nova audiência de custódia foi realizada no processo no 1000375-58.2023.8.11.0078.

Com relação ao primeiro fato, após instauração do inquérito policial, o Ministério Público ofereceu denúncia que resultou na ação penal no 1000480-35.2023.8.11.0078. Foi devidamente instruída e a sentença foi proferida em 23.05.2023 condenando a paciente pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, submetendo-a a pena de 05 anos de reclusão em regime inicial fechado e 500 dias-multa. A custódia cautelar foi mantida para impedir a reiteração, pois a paciente, mesmo em prisão domiciliar, praticou novo fato idêntico ao julgado.

No que se refere ao segundo crime, após denúncia (ação penal no 1000543-60.2023.8.11.0078), o processo foi devidamente instruído, sendo proferida sentença condenatória também em 23.05.2023, pelo delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, submetendo a paciente a pena de 05 anos de reclusão em regime inicial fechado e 500 dias-multa. Novamente, a custódia cautelar foi mantida para impedir a reiteração delitiva. [...]” (Id. 171201786)

Inicialmente, importante salientar que, condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, vazado nos seguintes termos:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

No que tange a fixação de um regime mais brando, verifica-se que não se procede, pois, conforme consta, a paciente possui existência de
circunstância judicial negativa, sendo fator que justifica a fixação de um regime mais gravoso, conforme dispõe o §3o, do art. 33 do Código Penal.

Ademais, o Segundo o Superior Tribunal de Justiça – STJ, estabeleceu o entendimento de que a presença de uma
única circunstância judicial negativa
pode justificar o agravamento do regime inicial de cumprimento da pena e a vedação da pena substitutiva, a depender da análise do caso pelo julgador.

Nesse sentido, a Súmula n. 269 do STJ, diz que:

“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos
se favoráveis as circunstâncias judiciais
. ”

Não obstante, a Autoridade Judiciária mencionou na sentença, que a segregada voltou a delinquir após 03 (três) dias da prisão anterior, e, além de descumprir condições impostas para concessão da prisão domiciliar, no qual releva maior reprovabilidade da conduta, evidenciando-se assim, que medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP, mostra-se ineficaz ao presente caso.

À propósito, o Enunciado Orientativo no 06 do TJMT, traz:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Além do mais, há fortes indícios que a segregada possui envolvimento com a facção “Comando Vermelho/MT”, assim, necessário interromper a atuação de integrantes de organização criminosa, constituindo fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública, conforme se infere dos julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DEDROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. [...]O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. 3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a naturezadas drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC 127.594/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTATURMA,julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).”

No que tange ao pedido formulado para concessão da prisão domiciliar, em razão da paciente ser genitora de uma criança de 03 (três) anos, sob alegação que o infante necessita de seus cuidados, razão não lhe assiste. Explico.

Muito embora, a presença de uma mãe seja imprescindível aos cuidados do infante, o direito para concessão da prisão domiciliar, não é um direito
ABSOLUTO
, no qual deve ser analisado todo o contexto, sendo concedido apenas em situações
excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentas. (
habeas corpus
coletivo n. 143.641/SP e
Reclamação 40.676)

Em apreciação ao caso, verifica-se que a beneficiária continuou traficando mesmo após já ter sido agraciada com a prisão domiciliar, aparentemente, ao que ressai dos autos, seu envolvimento com organização criminosa, denominada “Comando Vermelho”, no qual é público e notório que se trata de um grupo de representa alta periculosidade e extrema violência, demonstrando que a concessão da prisão domiciliar ou a imposição de cautelar alternativa, são relevam suficientes para afastá-la da criminalidade, em especial porque esta espécie de delito pode ser praticada até mesmo dentro de casa, sendo este, justamente o ponto que coloca seu filho em situação de risco, evidenciando totalmente contrária à proteção integral a criança, conforme preconiza a Constituição Federal.

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

Se não bastasse, não consta nos autos, provas de que, com a manutenção da prisão da paciente, o infante estará desamparado de cuidados.

Nesse contexto, conforme os documentos que me são acessíveis, não visualizam nenhuma teratologia ou ilegalidade a ser aqui superada.

Por todo o exposto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Ivanilda da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023